Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. LIGAÇÃO DE ÁGUA. ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2.o, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.o 14/2011 DA ADASA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. VÍNCULO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não restou comprovado que a autora/apelante exerce a posse sobre o imóvel em questão.
2. A apelada informa a disputa de posse entre a apelante e terceira pessoa.
3. Na certidão referente ao imóvel, expedida pelo 4.o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 61149, não consta como cessionária do imóvel a apelante, inclusive o imóvel possui financiamento junto à CEF, com cláusula de alienação fiduciária, fazendo certo a posse e a propriedade do imóvel a outra pessoa.
4. Sem a comprovação do vínculo possessório, certamente, a companhia fornecedora de água seria prejudicada quanto ao recebimento dos valores relativos ao consumo.
5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.